Tribunal: TJSP
Processo: 1003062-95.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia do Município de Andradina envolvendo automóvel e carroça – Sentença de improcedência – "Inépcia" do apelo e litigância de má-fé afastadas – Polícia militar do Estado de São Paulo atestando que o condutor do carro estava "com capacidade psicomotora alterada em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia do Município de Andradina envolvendo automóvel e carroça – Sentença de improcedência – "Inépcia" do apelo e litigância de má-fé afastadas – Polícia militar do Estado de São Paulo atestando que o condutor do carro estava "com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool" – Carroça que estava trafegando de maneira irregular na rodovia – Culpa concorrente configurada – Precedentes – Rodovia em bom estado de conservação, sinalizada e que dispunha de acostamento em boas condições – Dever de indenizar da Municipalidade não reconhecido – Danos materiais e estéticos não comprovados – Danos morais devidos – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.